Tribunal: TJDFT
Processo: 0762103-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0762103-16.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALESKA CUSTODIA BORGES ELIAS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A recorrente deixou de juntar aos autos a guia de custas, o respectivo pagamento, a guia do preparo e extrato parcial bancário, contendo as seguintes rubricas "débito cobrança outro banco" (ID 48057616). Todavia, referido extrato não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido, porquanto não há detalhamento do código de transação, mesmo código de barras, ou mesmo beneficiário, o que impossibilita a vinculação de referido documento à guia do preparo recursal. Ressalta-se que, no âmbito dos juizados especiais, não se aplica o disposto no art. 1.007, §4o, do CPC. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, bem como em atenção às disposições do art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, reconheço a deserção do recurso inominado interposto pela autora, negando seguimento ao apelo, conforme preconiza o art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator